Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-39.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005450-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE NESTOR WINTER - CPF: 065.962.589-04 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 18, §§ 1º E 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária para declarar a nulidade do Termo de Embargo nº 1389001323, lavrado pela SEMA/MT, sob o fundamento de que a área embargada estaria dentro do percentual de conversão permitido pelo art. 12, I, da Lei nº 12.651/2012, bem como de que o art. 18, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 vedaria a imposição da penalidade fora de área de reserva legal ou APP.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a imposição de embargo ambiental quando constatada supressão de vegetação nativa sem autorização, ainda que a área esteja fora de APP ou reserva legal e dentro do percentual passível de conversão; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa comportam redução.

III. Razões de decidir

3.

O Relatório Técnico nº 5124/2023 atestou a supressão de 244,36 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem autorização ambiental, com uso posterior de fogo, circunstância que caracteriza infração administrativa e legitima o exercício do poder de polícia ambiental.

4.

A possibilidade de conversão de até 20% da área não dispensa autorização prévia do órgão competente, conforme a Lei nº 12.651/2012. A ausência de licença invalida a atividade e autoriza a imposição de medidas cautelares destinadas a cessar e prevenir dano ambiental.

5.

O art. 18, § 1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 não pode ser interpretado de forma isolada para afastar o embargo em toda e qualquer hipótese fora de APP ou reserva legal. A leitura sistemática do dispositivo, em consonância com o § 2º e com o Decreto Federal nº 6.514/2008, conduz à conclusão de que o embargo é cabível quando houver desmatamento não autorizado e ausência de regularização.

6.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, reforçada por elementos técnicos consistentes, não infirmados por prova pericial idônea. O status pendente do Cadastro Ambiental Rural fragiliza a alegação de plena regularidade ambiental do imóvel.

7.

Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal de 10% sobre o valor da causa observam o art. 85, § 3º, I, do CPC, não se evidenciando desproporção apta a justificar a aplicação do § 8º do mesmo dispositivo, em consonância com o Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a imposição de embargo ambiental quando constatada supressão de vegetação nativa sem autorização, ainda que a área esteja fora de APP ou reserva legal e dentro do percentual passível de conversão, desde que ausente regularização perante o órgão ambiental. 2. A possibilidade legal de conversão do uso do solo não afasta a exigência de prévia autorização administrativa nem impede a adoção de medidas cautelares de polícia ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, arts. 12, I, e 51; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16, § 2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT, Apelação nº 1003878-82.2023.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por José Nestor Winter, em síntese, considerando a ausência de fundamento legal para embargo imposto sobre área passível de conversão ao uso alternativo do solo, na inexistência de dano ambiental comprovado e na aplicação do art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que veda embargo em área fora da reserva legal ou APP.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a validade do embargo, argumentando que decorreu de infração ambiental apurada no Processo Administrativo nº 15458/2022, com base em relatório técnico que identificou desmatamento sem autorização em área de especial preservação do bioma Amazônia.

Defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que a área não configura "área consolidada" e que o art. 51 do Código Florestal impõe obrigatoriamente a aplicação do embargo. Subsidiariamente, requer redução dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo
preliminar
de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No
mérito
, sustenta que a área embargada está dentro do percentual legal de conversão, que a reserva legal está preservada e que o Decreto Estadual nº 1.436/2022 veda expressamente o embargo em área fora da reserva legal ou APP.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, sustentando que a supressão de vegetação nativa sem autorização impõe automaticamente o embargo, independentemente da localização da área em reserva legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, a parte recorrida arguiu pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Sem muitas elucubrações, como cediço, o princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não se limitando a argumentos genéricos ou desconectados da ratio decidendi.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que o Estado apelante enfrentou adequadamente os principais fundamentos que embasaram a sentença, especialmente a aplicação do art. 12, I, da Lei nº 12.651/2012, do art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, e a alegada ausência de dano ambiental.

Com efeito, embora a peça recursal reproduza, em parte, argumentos já expostos na contestação, observa-se raciocínio dialético coerente e aderente à controvérsia jurídica discutida.

Dessa forma, não se configura recurso genérico ou dissociado da fundamentação do julgado, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

Adentrando ao
meritum causae
, observa-se que a controvérsia central cinge-se à análise da legalidade do Termo de Embargo nº 1389001323, lavrado pela SEMA/MT com base na constatação de supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] A controvérsia cinge-se à validade do embargo administrativo lavrado sobre 244,36 hectares da propriedade rural do Autor, sob a justificativa de desmatamento irregular. A área objeto do embargo corresponde a uma porção da propriedade denominada Fazenda São Paulo, com área total de 2.160,6967 hectares, regularmente cadastrada no CAR sob o nº MT220548/2022. Consoante dados extraídos dos documentos acostados aos autos, corroborados pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) e não impugnados de forma específica pelo Requerido, a fração de vegetação nativa preservada é de 1.867,4863 hectares, o que representa aproximadamente 86,45% da área total do imóvel, enquanto a área de uso antropizado (AUAS) corresponde a 290,9026 hectares, ou seja, 13,46% do total, inferior ao limite legal de 20% permitido para imóveis situados em área de floresta da Amazônia Legal, nos termos do art. 12, I, alínea “a”, da Lei nº 12.651/2012. Por essa razão, restou demonstrado que a reserva legal do imóvel está integralmente preservada, inexistindo, portanto, fundamento legal para o embargo imposto sobre área que, por expressa previsão legal, é passível de conversão ao uso alternativo do solo. Corrobora tal entendimento o Decreto Estadual nº 1.436/2022, que, em seu art. 18, §1º, dispõe que: “Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal”. Ou seja, mesmo que se reconhecesse eventual irregularidade administrativa no desmatamento, o embargo não se justifica se incidente sobre área fora da reserva legal ou APP, como ocorre no presente caso. Além disso, não há nos autos qualquer elemento técnico ou pericial que comprove a ocorrência de dano ambiental atual ou potencial, tampouco a necessidade de regeneração ou recuperação ambiental na área embargada. A ausência desses requisitos afasta a aplicação dos arts. 51 e 108 da Lei nº 12.651/2012 e do Decreto Federal nº 6.514/2008, que autorizam a medida de embargo apenas quando necessária para cessar, evitar ou reparar dano ambiental efetivo. Ademais, cumpre salientar que o embargo foi lavrado em face do antigo proprietário, embora a posse e titularidade atual do imóvel estejam em nome do Autor. Tal circunstância reforça o caráter desproporcional e arbitrário da medida, notadamente em razão da existência de decisão judicial anterior que suspendera embargo de igual natureza, lavrado com base nos mesmos fatos (processo nº 1005048-89.2023.8.11.0015), o que revela possível bis in idem sancionatório, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. [...] “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR A NULIDADE do Termo de Embargo nº 1389001323, lavrado pela SEMA/MT e, DETERMINAR a RETIRADA da respectiva restrição da base de dados do órgão ambiental estadual. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 144216535. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC."

Conforme documentado nos autos, especificamente no Relatório Técnico nº 5124/2023, houve efetiva supressão de vegetação nativa em área do bioma Amazônia, classificada como de especial preservação, sem autorização ambiental válida, ocorrida entre 26 de fevereiro e 23 de março de 2022, seguida de uso de fogo entre 20 e 24 de maio de 2022.

A alegação de que a área embargada está dentro do percentual de 20% passível de conversão não afasta, por si só, a ilegalidade da conduta. A possibilidade de conversão não dispensa a necessária autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme exigido pela legislação ambiental.

Ademais, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade permanece com status "Aguardando Complementação do Interessado" desde 30 de agosto de 2023, o que compromete a alegação de regularidade ambiental da área.

Outrossim, do aludido relatório técnico, observa-se que este fundamentou o embargo por apresentar elementos técnicos específicos, incluindo coordenadas geográficas, análise de imagens de satélite e caracterização da vegetação suprimida. Tais elementos conferem solidez técnica ao ato administrativo, não tendo sido adequadamente contrapostos por prova técnica de igual qualidade.

Neste cenário, a interpretação do art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 deve ser realizada em conformidade com a Constituição Federal e com a legislação federal aplicável. Nesse sentido, o dispositivo deve ser compreendido como regra de flexibilização procedimental, não como norma que afasta completamente o dever de embargo em casos de desmatamento irregular.

Uma interpretação sistemática e conforme à Constituição permite concluir que o decreto estadual estabelece critério de priorização na aplicação de embargos, mas não pode afastar completamente a aplicação da medida quando presente infração à legislação ambiental federal, especialmente em casos de supressão não autorizada de vegetação nativa em bioma de especial proteção.

Este, inclusive, é o entendimento desta c. Câmara Julgadora, como cito:

“DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DECRETO ESTADUAL N.º 1.436/2022. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 18. EMBARGO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo Ambiental n.º 22034989, lavrado pela SEMA/MT, por considerar inaplicável a penalidade quando o desmatamento ocorre fora de área de preservação permanente ou reserva legal, à luz do § 1º do art. 18 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

2. A infração ambiental decorreu de supressão de vegetação nativa sem autorização prévia em área de 255,3886 hectares, localizada fora de APP e de reserva legal, mas ainda não regularizada perante o órgão ambiental.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de embargo ambiental em área situada fora de APP e reserva legal, quando a supressão de vegetação nativa se deu sem a devida autorização e sem posterior regularização.

III. Razões de decidir

4. O § 2º do art. 18 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022 excepciona a vedação do § 1º, permitindo o embargo em casos de desmatamento não autorizado de mata nativa ainda não regularizada, como verificado no caso concreto.

5. A penalidade de embargo está igualmente prevista no art. 16, § 2º, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, aplicável nas hipóteses de desmatamento não autorizado, mesmo fora de APP ou reserva legal, o que reforça a legalidade do ato administrativo impugnado.

6. A imposição do embargo visa resguardar o poder de polícia ambiental e assegurar a efetividade do processo administrativo sancionador, sendo medida cautelar legítima e proporcional até a devida regularização.

7. A interpretação sistemática dos §§ 1º e 2º do art. 18 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022 afasta a leitura isolada da norma que vedaria, de forma absoluta, a aplicação do embargo, assegurando coerência à legislação ambiental infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer a validade do Termo de Embargo Ambiental n.º 22034989 e manter a penalidade de embargo e multa por desmatamento não autorizado.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a aplicação de embargo ambiental sobre área situada fora de APP ou reserva legal, quando verificada supressão não autorizada de vegetação nativa, ainda não regularizada perante o órgão ambiental. 2. O § 2º do art. 18 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022 excepciona expressamente a vedação do § 1º, autorizando a penalidade de embargo como medida cautelar compatível com a legislação ambiental federal e estadual." (N.U 1003878-82.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”

A aplicação do embargo, portanto, mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da infração constatada. A supressão de 244,36 hectares de vegetação nativa sem autorização em área do bioma Amazônia constitui conduta de significativo potencial lesivo ao meio ambiente, justificando a adoção de medida preventiva até a regularização da situação.

A alegação de que a área pode permanecer desmatada por estar dentro do percentual de conversão não afasta a necessidade de prévia autorização, nem justifica a manutenção de situação irregular até sua eventual regularização.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), totalizando R$ 10.000,00, em observância ao art. 85, §3º, I, do CPC.

O percentual aplicado corresponde ao mínimo legal previsto para demandas envolvendo a Fazenda Pública, mostrando-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido. Não se verifica desproporcionalidade que justifique a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC, especialmente considerando a jurisprudência consolidada do STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026